Tribunal: STF
Processo: ARE 795476
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.



    Os temas constitucionais inscritos nos arts. 5º, XXXVI, e 170 da Constituição Federal, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Colegiado de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Quanto à suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos.



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e a apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, não ensejando a abertura da via extraordinária. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.